Tribunal: STF
Processo: MS 37924
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Rito especial que pressupõe a juntada de prova documental inequívoca. Impetrante que não cuidou de instruir a ação mandamental com cópia integral do acórdão impugnado. Inviabilidade de dilação probatória. Inicial indeferida, com supedâneo no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009.
    Vistos etc. 
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra o Acórdão nº 785/2021, por meio do qual o Plenário do Tribunal de Contas da União negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo ora impetrante, Francisco Zacarias Cordeiro de Miranda, nos autos do processo TC nº 014.364/2015-8.
    2. O impetrante sustenta, em síntese, que a autoridade impetrada incidiu em ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa. Consigna (peça de ingresso, fl. 9):
    “Como bem fundamentado acima e como demonstra a prova documental acostada, o TCU ignorou os pedidos para que a documentação pertinente a obra, em especial a matéria questionada sobre a brita e sua origem, viessem aos autos, ou que pelo menos houvesse acesso desses documentos pelo impetrante.
    Foi evidente a violação do constitucional direito de defesa e contraditório do impetrante, injusta de forma absurda a condenação solidária do impetrante que nada ganhou para si ou para outrem com as supostas irregularidades, do mesmo modo também que seria absurda a dosimetria da pena imposta seja quanto a devolução dos quase sete milhões de reais de eventual prejuízo da VALEC, seja dos quinhentos mil reais de multa que ultrapassam em 75 vezes o patrimônio do velho engenheiro que tanto contribuiu para o desenvolvimento da infraestrutura deste país, sem jamais ter tido qualquer problema de ordem civil, criminal, ético ou de contas em sua carreira.”
    3. Com respaldo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, foram deduzidos na os seguintes pedidos (inicial, fl. 10):
    “1- Que seja deferida a gratuidade da justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50 e o benefício da TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA por ser o impetrante pessoa idosa nos termos da Lei nº 10.741/2003;
    2- A concessão de liminar inaudita altera pars para que suste os efeitos do acórdão 785/2021-TCU-Plenário ou caso V. Ex. entenda que seja determinada aquele Tribunal de Contas que atenda ao pedido de vinda da documentação onde está demonstrado que a fiscalizadora sempre apontou pela total regularidade no fornecimento do material objeto do acórdão, ou seja, da brita.
    (…)
    5- A concessão da segurança para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão objeto quanto ao impetrante ou caso entenda V. Ex. que aquele Tribunal produza reexame da matéria com a vinda da documentação requerida pelo impetrante, após a manifestação deste.”
    4. Os autos foram distribuídos por prevenção, considerada minha atuação como Relatora no MS nº 35529 (evento 10).
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Observo que o impetrante não cuidou de instruir os autos com cópia integral do relatório e do voto condutor do acórdão impugnado. Esse cenário inviabiliza tomar contato com a fundamentação completa da deliberação alvejada, impedindo que sobre ela se estabeleça juízo de valor, a partir do cotejo com o alegado na peça de ingresso da presente impetração.
    2. Em mandado de segurança não se reputa possível o deferimento de prazo posterior à impetração para juntada de documentos essenciais à prova do substrato fático em que se assenta o direito vindicado na inicial, mormente quando inexiste risco imediato de decadência do direito à impetração. 
    3. A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo. Sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno (“Mandado de Segurança – Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5021/66”. São Paulo: Saraiva, 5ª edição, 2009, pp. 15-6) destaca:
    “(...) Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental. Hely Lopes Meirelles tem passagem clássica em que afirma que melhor seria a fórmula constitucional (e legal) ter-se referido à necessidade de o fato que dá supedâneo à impetração ser líquido e certo e não o direito em si mesmo. Para ele, o direito líquido e certo ‘é um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo à precisão e comprovação do direito quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito’ (Hely Lopes Meirelles, Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, ‘habeas data’, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, p. 36). 
    Essa interpretação da expressão ‘direito líquido e certo’ relaciona-se intimamente ao procedimento célere, ágil, expedido e especial do mandado de segurança, em que, por inspiração direta do habeas corpus, não é admitida qualquer dilação probatória. É dizer: o impetrante deverá demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida do ordenamento jurídico, não havendo espaço para que demonstre sua ocorrência no decorrer do procedimento.”
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia. Os precedentes desta Casa também são uníssonos quanto à inviabilidade de dilação probatória no rito especial da ação mandamental. A propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
     1. A ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
     2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
     3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 28.785/DF-AgR, Pleno, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6.4.2011)
     “MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público.” (RMS 26.744/DF, 1ª Turma, Ministro Marco Aurélio, DJe de 13/11/09)
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória . Precedentes. - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. - Não se revela juridicamente possível a invocação da Lei nº 9.868/99 (art. 7º, § 2º) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em mandado de segurança, na condição de amicus curiae. É que a Lei nº 9.868/99 - por referir-se a processos de índole eminentemente objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato (RTJ 113/22 – RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - RTJ 164/506-507, v.g.) - não se aplica aos processos de caráter meramente subjetivo, como o processo mandamental. - Não se revela admissível a intervenção voluntária de terceiro, "ad coadjuvandum", na condição de assistente, no processo de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes.” (MS 26.553 AgR-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 16/10/09)
    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. VISTA DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I - A via mandamental encontra-se à disposição do jurisdicionado quando haja ato evidentemente ilegal ou abuso de poder por parte de autoridade, ou quem lhe faça as vezes, que ofenda direito líquido e certo. II - Direito líquido e certo, por sua vez, é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. III - Significa dizer que o rito procedimental especial do mandado de segurança não admite complexidade processual, dadas as suas peculiaridades. IV - A discussão sobre a ilegalidade do concurso público exige, para o seu deslinde, a produção de outras provas que não aquelas até então carreadas aos autos. V - Documentos juntados a posteriori – após a extinção do feito - não tem aptidão de alterar esta situação. VI - Agravo regimental desprovido.” (AO 1377 AgR/AM, 2ª Turma, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11.4.2012)
    5. Ante o exposto, prejudicado o exame do pedido de medida liminar, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora